Tribunal: TJDFT
Processo: 0753165-71.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753165-71.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ANDRÉ TIBIRIÇÁ FUÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE. ART. 16, § 1o, LEI No 6.830/1980. PENHORA PARCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS DEVEDORES. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 260 DO STJ (RESP 1.127.815/SP). DISTINGUISHING. 1. O segredo de justiça somente pode ser decretado em hipóteses excepcionais, elencadas no arts. 93, IX da Constituição e 189 do CPC. Diante da existência de dados sigilosos (dados fiscais), é viável a decretação do segredo de justiça apenas em relação a esses documentos (CPC, art. 189, III). 2. Na execução fiscal, é indispensável a garantia da execução para apresentação de defesa por meio de embargos à execução (Lei no 6.830/1980, art. 16, § 1o). 3. O STJ, ao julgar o REsp no 1.127.815/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 260), firmou posicionamento no sentido de que a insuficiência da penhora não é causa para determinar a extinção dos embargos do devedor, cabendo ao magistrado conceder ao executado prazo para realizar o reforço da penhora à luz da sua capacidade econômica e da garantia à justiça (REsp 1127815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010). 4. É admitida, de forma excepcional, a análise dos embargos à execução quando demonstrada situação de insuficiência patrimonial para garantia do crédito exequendo (STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 28/5/2019; REsp no 1722677/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/3/2018). 5. Ausente a comprovação de hipossuficiência e insuficiência patrimonial, é necessária a garantia do juízo para oposição dos embargos à execução. Precedentes. 6. Preliminar de decretação de segredo de justiça parcialmente deferida. No mérito, recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 16, § 1o, da Lei 6.830/1980, sustentando que a garantia parcial autoriza o processamento dos embargos à execução, nos moldes do recurso especial repetitivo 1.127.815 (Tema 260). Requer o regular processamento dos embargos à execução, tendo em vista a efetiva existência de penhora, ainda que insuficiente; c) artigo 125, inciso III, do CTN, asseverando que a hipossuficiência econômica pode ser aferida em relação à pessoa que exerce o seu direito pessoal de defesa. Formula pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados IVAN ALLEGRETTI, OAB/DF 15.644, e BRUNO GOVEDICE MILETTO, OAB/DF 20.044 (ID. 25086992). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 16, § 1o, da Lei 6.830/1980, e artigo 125, inciso III, do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O recebimento dos embargos à execução fiscal ante a garantia insuficiente do juízo é medida extraordinária, somente possível quando houver impossibilidade de se garantir o juízo. 29. A situação é diversa. O apelante é responsável solidário na CDA e consta como beneficiário de sua esposa, Stella Maris Moreira, nas declarações de imposto de renda (ID no 20662233, págs. 1-33). A penhora ocorreu na conta bancária dela. Não há bens declarados. 30. Apesar disso, os valores recebidos anualmente somam mais de R$ 600.000,00 (ID no 20662233, pág. 26) no exercício de 2018. A renda da esposa do apelante, sobre a qual recaiu a penhora, é vultuosa, equivalente a mais de cinquenta mil reais mensais em valores brutos. 31 Para que não ocorra burla à exigência legal de garantia, a insuficiência patrimonial deve ser analisada no contexto econômico-financeiro, considerando, também, a renda da esposa do apelante, que figura como responsável tributária e solidária (CTN, art. 125, III). Distinguishing. 32. Não é razoável a oposição de embargos à execução para contestar penhora ocorrida em conta corrente de terceira pessoa, sob o fundamento de hipossuficiência financeira para não garantir o juízo. A análise da hipossuficiência deve ser realizada sob o prisma da capacidade financeira de todos os presentes na certidão de dívida ativa, por serem responsáveis solidários” (ID. 21019445). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo” (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/6/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). No que tange ao recurso especial de ID. 25087007, dele não conheço, pois “segundo o princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra a mesma decisão, admite-se apenas o primeiro, não sendo possível conhecer do segundo, em face da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 220.476/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04.04.2018; AgRg no AREsp 810.719/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 25.5.2016)” (AgInt no AREsp 1571291/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 20/4/2021). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome dos advogados IVAN ALLEGRETTI, OAB/DF 15.644, e BRUNO GOVEDICE MILETTO, OAB/DF 20.044 (ID. 25086992). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016